Tribunal: CARF
Processo: 11020.905903/2010-47
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Bárbara Santos Guedes
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-12
Data de publicação: 2021-02-03

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11020.905903/2010-47
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-002.109 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
12 de janeiro de 2021
Recorrente
SULMAQ INDUSTRIAL E COMERCIAL SA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2005
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO COMPOSTO
POR COMPENSAÇÕES ANTERIORES. POSSIBILIDADE.
Na hipótese de compensação não homologada, os débitos serão cobrados com
base em Per/Dcomp, e, por conseguinte, não cabe a glosa dessas estimativas na
apuração do imposto a pagar ou do saldo negativo apurado na DIPJ (Parecer
Normativo COSIT 02/2018)

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento em parte ao recurso voluntário, para reconhecer que deve fazer parte do saldo
negativo da CSLL de 2005 os valores das estimativas pagas através de compensação com saldo
negativo de anos anteriores apontados pela Recorrente nas suas peças de defesa, devendo os
autos retornarem a unidade de Origem para continuação da análise da liquidez e certeza do
crédito, considerando as estimativas pagas por compensação.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Bárbara Santos Guedes - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Bárbara Santos Guedes,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça e Carmen Ferreira Saraiva (Presidente)
Relatório
Trata o presente processo da não homologação de compensação, cujo crédito está
em suposto saldo negativo de CSLL do ano calendário de 2005, no montante original de R$
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11020.905903/2010-47
Fl. 112
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-002.109 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11020.905903/2010-47

64.752,75, conforme sintetiza o relatório proferido pela 7a Turma da DRJ/BSB, através do
Acórdão n° 03-79.307 (e-fls. 82 a 85):
Tratam os autos da Declaração de Compensação (DCOMP) no
00225.37432.310306.1.3.03-3005, transmitida eletronicamente em 31/03/2006, com
base em créditos decorrentes de saldo negativo de CSLL, que teria sido apurado no
Exercício 2006– período 01/01/2005 a 31/12/2005.
Em 05/10/2010 foi emitido eletronicamente o Despacho Decisório (fl. 16), o qual
homologou parcialmente as compensações declaradas, uma vez que o crédito
reconhecido foi insuficiente para compensar a integralidade dos débitos informados pelo
sujeito passivo. Não foram confirmadas parte das parcelas relativas às Estimativas
Compensadas com Saldo Negativo de Períodos Anteriores e as relativas às Retenções na
fonte. O valor do principal correspondente aos débitos informados é de R$ 11.626,69.
Cientificada dessa decisão, a empresa apresentou em 16/11/2010 a Manifestação de
Inconformidade de fls. 21 a 35, alegando, em síntese, que:
a) Na DIPJ 2006 – ano-calendário 2005 apurou saldo negativo de R$ 64.752,75, em
razão de ter recolhido CSLL por estimativa no valor de R$ 504.623,11 e CSLL a pagar
de R$ 439.870,36;
b) O crédito por estimativa foi composto por: Pagamentos de R$ 420,524,70; Retenções
na fonte: R$ 147,42; Compensações de saldo negativo de períodos anteriores: R$
30.423,20; e Compensações de ressarcimentos de IPI: R$ 53.527,79;
c) Quanto à retenção na fonte, “a empresa responsável pelo recolhimento não efetuou
o pagamento do DARF, estando dessa forma, de acordo com a glosa do valor, sem
contudo abrir mão de seu direito à compensação”;
d) Os valores compensados de Saldos Negativos de Períodos Anteriores foram objeto
do PerDcomp no 20755.74579.290405.1.3.03-0776, cujo Despacho Decisório não
homologou integralmente as compensações; e e) A requerente não apresentou
manifestação de inconformidade ao citado Despacho Decisório, cujos valores não
homologados comprometeram parte das compensações efetuadas em 2005.
Ao final, a interessada solicitou o recebimento da manifestação de inconformidade e a
homologação das declarações de compensação.
É o relatório.
A 7a Turma da DRJ/BSB julgou a manifestação de inconformidade improcedente,
sob o fundamento de que as declarações de compensação que compuseram o saldo negativo
pleiteado não tinham sido reconhecidas. Acórdão emitido sem ementa, nos termos do art. 2o da
Portaria RFB no2.724, de 27 de setembro de 2017:
A contribuinte foi intimada do acórdão proferido pela DRJ no dia 19/04/2018 (e-
fl. 91) e, irresignada com a decisão, apresentou Recurso voluntário aos 21/05/2018 (e-fls. 93 a
105, reiterando os termos da manifestação de defesa.
Voto
Conselheiro Bárbara Santos Guedes, Relator.
O recurso é tempestivo e cumpre com os demais requisitos legais de
admissibilidade, razão pela qual deles tomo conhecimento e passo a apreciar.
Fl. 113
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-002.109 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11020.905903/2010-47

No caso sob exame, a Recorrente declara possuir saldo negativo de CSLL, ano
calendário 2005, no valor de R$ 64.752,75. Considerando esse saldo negativo, apresentou
Per/Dcomp para quitar débitos próprios.
A autoridade administrativa homologou parcialmente a compensação apresentada,
reconhecendo saldo negativo de CSLL disponível no valor R$ 52.633,95 – Despacho Decisório à
e-fl. 16. Dentre os valores não reconhecidos, estavam as estimativas pagas através de
compensações não homologadas e a retenção da CSLL na fonte (e-fls. 17 a 19).
Na manifestação de inconformidade, a Recorrente não se insurgiu contra a glosa
da retenção na fonte, apresentando contestação apenas em relação ao não reconhecimento das
estimativas compensadas com saldos negativos anteriores.
A manifestação de inconformidade foi julgada improcedente pela DRJ sob o
fundamento de que os pagamentos das estimativas realizados através de declarações de
compensação com saldos negativos anteriores não haviam sido homologadas e concluiu que
essas estimativas não poderiam compor o saldo negativo de CSLL do ano calendário de 2005.
No recurso voluntário, a Recorrente volta a defender seu direito ao
reconhecimento do crédito em relação às compensações de estimativas com saldos negativos de
anos anteriores.
É fundamental destacar que a DRJ, ao negar provimento à manifestação de
inconformidade, fê-lo em razão de que parte das parcelas do crédito haviam sido quitadas através
de compensações não homologadas. Ocorre, porém, que manter esse entendimento impõe
situação gravosa à Recorrente, senão vejamos:
Ao meu ver, a não homologação das compensações vinculadas às estimativas de
CSLL acarretará, em efeito cascata, o não reconhecimento do saldo negativo apurado ao final do
exercício, contudo o § 2° do art. 74 da Lei n. 9.430/96, com redação dada pela Lei 10.637/02,
assim dispõe:
§ 2°A compensação declarada à Secretaria da Receita Federal extingue o crédito
tributário, sob condição resolutória de sua ulterior homologação.
O texto legal é claro no sentido de prever que a compensação é forma de extinção
do crédito tributário, como, aliás, não poderia deixar de ser, em face do art. 156 do CTN.
Desta forma, assim como ocorre no caso de pagamento antecipado dos tributos
sujeitos ao lançamento por homologação, a compensação validamente realizada (aquela que
cumpre as formalidades legais) extingue o crédito tributário para todos os fins, a despeito de o
Fisco poder desconsiderá-la no futuro.
Isso correu porque aos valores relativos às compensações não homologadas
deverão ser aplicados os procedimentos cabíveis estabelecidos na Instrução Normativa SRF no
600, de 2005 (vigente à época), como abaixo exposto:
Art. 30. O tributo ou contribuição objeto de compensação não homologada será exigido
com os respectivos acréscimos legais.
Fl. 114
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-002.109 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11020.905903/2010-47

Parágrafo único. Sem prejuízo do disposto no caput, será exigida do sujeito passivo,
mediante lançamento de ofício, multa isolada calculada sobre o valor total do débito
tributário indevidamente compensado, na hipótese em que ficar caracterizada a prática
das infrações previstas nos arts. 71 a 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964,
aplicando-se os seguintes percentuais.
Ora, as compensações não homologadas serão objeto de lançamento de ofício,
encaminhados à Dívida Ativa da União e enviadas à Procuradoria da Fazenda Nacional para
eventual cobrança judicial.
A própria Receita Federal, emitiu Parecer Normativo COSIT no 02, de 13 de
outubro de 2018, demonstrando entendimento idêntico quando determina que na hipótese de não
homologação de Declaração de Compensação (DCOMP), se o despacho decisório for prolatado
após 31 de dezembro do ano-calendário, os débitos serão cobrados com base em Dcomp, e, por
conseguinte, não cabe a glosa dessas estimativas na apuração do imposto a pagar ou do saldo
negativo apurado na DIPJ, conforme assim trecho destacado da ementa:
PARECER NORMATIVO COSIT/RFB No 02, DE 03 DE DEZEMBRO DE 2018.
NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO. EXTINÇÃO DE ESTIMATIVAS
POR COMPENSAÇÃO. ANTECIPAÇÃO. FATO JURÍDICO TRIBUTÁRIO. 31 DE
DEZEMBRO. COBRANÇA. TRIBUTO DEVIDO.
Os valores apurados mensalmente por estimativa podiam ser quitados por Declaração de
compensação (Dcomp) até 31 de maio de 2018, data que entrou em vigor a Lei no
13.670, de 2018, que passou a vedar a compensação de débitos tributários concernentes
a estimativas.
Os valores apurados por estimativa constituem mera antecipação do IRPJ e da CSLL,
cujos fatos jurídicos tributários se efetivam em 31 de dezembro do respectivo ano-
calendário. Não é passível de cobrança a estimativa tampouco sua inscrição em Dívida
Ativa da União (DAU) antes desta data.
No caso de Dcomp não declarada, deve-se efetuar o lançamento da multa por estimativa
não paga. Os valores dessas estimativas devem ser glosados. Não há como cobrar o
valor correspondente a essas estimativas e este tampouco pode compor o saldo negativo
de IRPJ ou a base de cálculo negativa da CSLL.
No caso de Dcomp não homologada, se o despacho decisório que não homologou a
compensação for prolatado antes de 31 de dezembro, e não foi objeto de manifestação
de inconformidade, não há formação do crédito tributário nem a sua extinção; não há
como cobrar o valor não homologado na Dcomp, e este tampouco pode compor o saldo
negativo de IRPJ ou a base de cálculo negativa da CSLL.
No caso de Dcomp não homologada, se o despacho decisório for prolatado após 31 de
dezembro do ano-calendário, ou até esta data e for objeto de manifestação de
inconformidade pendente de julgamento, então o crédito tributário continua extinto e
está com a exigibilidade suspensa (§ 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996), pois
ocorrem três situações jurídicas concomitantes quando da ocorrência do fato jurídico
tributário: (i) o valor antecipação e passa a ser crédito tributário constituído pela
apuração em 31/12; (ii) a confissão em DCTF/Dcomp constitui o crédito tributário; (iii)
o crédito tributário está extinto via compensação. Não é necessário glosar o valor
confessado, caso o tributo devido seja maior que os valores das estimativas, devendo ser
as então estimativas cobradas como tributo devido.
Se o valor objeto de Dcomp não homologada integrar saldo negativo de IRPJ ou a base
negativa da CSLL, o direito creditório destes decorrentes deve ser deferido, pois em 31
Fl. 115
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-002.109 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11020.905903/2010-47

de dezembro o débito tributário referente à estimativa restou constituído pela confissão
e será objeto de cobrança.
Dispositivos Legais: arts. 2o, 6o, 30, 44 e 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de
1996; arts. 52 e 53 da IN RFB no 1.700, de 14 de março de 2017; IN RFB no 1.717, de
17 de julho de 2017.
Esse conselho administrativo também possui posição idêntica, conforme ementas
de julgamentos abaixo:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA – IRPJ. Ano
calendário: 2003. COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. APROVEITAMENTO DE
SALDO NEGATIVO COMPOSTO POR COMPENSAÇÕES ANTERIORES.
POSSIBILIDADE. A compensação regularmente declarada, tem o efeito de
extinguir o crédito tributário, equivalendo ao pagamento para todos os fins,
inclusive, para fins de composição de saldo negativo. Na hipótese de não
homologação da compensação que compõe o saldo negativo, a Fazenda poderá
exigir o débito compensado pelas vias ordinárias, através de Execução Fiscal.
A glosa do saldo negativo utilizado pela ora Recorrente acarreta cobrança em
duplicidade do mesmo débito, tendo em vista que, de um lado terá prosseguimento
a cobrança do débito decorrente da estimativa de IRPJ não homologada, e, de
outro, haverá a redução do saldo negativo gerando outro débito com a mesma
origem. .(grifos nossos)
(...)
(Processo no 10880.902887/2011-29, acórdão no 1201-001.548, de 25 de janeiro de
2017, 1a Turma Ordinária da 2a Câmara da 1a Seção, Relator Luis Fabiano Alves
Penteado)

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO -CSLL
Ano calendário: 2002. COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO DE CSLL.
Na determinação do saldo negativo da CSLL passível de ser restituído ou
compensado é necessária a comprovação do regular pagamento/compensação das
estimativas que compõem o saldo negativo da CSLL, considerando-se regular
compensação a indicação do débito em Dcomp, ainda que esta venha a ser não
homologada.(grifos nossos)
(Processo no 16306.000072/2008-18, acórdão no 1201-001.673, de 16 de maio de 2017,
da 1a Turma Ordinária dav2a Câmara da 1a Seção, Relator Paulo Cezar Fernandes de
Aguiar)

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA Exercício: 2008
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. INDEFERIMENTO EM RAZÃO DE NÃO
HOMOLOGAÇÃO
DE
ESTIMATIVAS
COMPENSADAS
NO
PERÍODO.
IMPOSSIBILIDADE. Na hipótese de compensação de estimativas não homologada,
os débitos serão cobrados com base em Pedido de Ressarcimento ou
Restituição/Declaração de Compensação (Per/DComp), e, por conseguinte, não
cabe a glosa dessas estimativas na apuração do imposto a pagar ou do saldo
negativo apurado na Declaração de Informações Econômico-fiscais da Pessoa
Jurídica (DIPJ). A compensação regularmente declarada, tem o efeito de extinguir
o crédito tributário, equivalendo ao pagamento para todos os fins, inclusive, para
fins de composição de saldo negativo. A glosa do saldo negativo utilizado pela ora
Recorrente acarreta cobrança em duplicidade do mesmo débito. COMPENSAÇÃO.
SALDO NEGATIVO. DEMONSTRAÇÃO. Na composição do saldo negativo do IRPJ
passível de restituição/compensação devem ser computados os valores das estimativas
quitadas mediante pagamento ou compensação e ainda aquelas objeto de ação judicial,
Fl. 116
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-002.109 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11020.905903/2010-47

nesse último caso desde que albergadas por depósito no montante integral.
COMPENSAÇÃO. PEDIDO REALIZADO ANTES DA RENÚNCIA AO DIREITO
EM QUE SE FUNDA AÇÃO ONDE FORAM REALIZADOS INTEGRALMENTE
OS DEPÓSITOS JUDICIAIS. QUESTÃO DE CONTEÚDO QUE DEVE SE
SOBREPOR À FORMA. Embora o pedido de renúncia ao direito em que se fundava
ação que questionava exigência de pagamento de adicional de IRPJ tenha ocorrido após
formulado o PER/DCOMP, os débitos questionados foram integralmente depositados
judicialmente, em conta única do Tesouro. Negar que tais depósitos componham o saldo
negativo pleiteado, é impor ao contribuinte um ônus financeiro em dobro. Ademais,
negar tal reconhecimento seria obrigar o contribuinte a ajuizar nova demanda contra o
Fisco, o que fere o interesse da Administração Pública.
(Processo no 12448.915404/2013-52, acórdão no 1401-003.499, de 12 de junho de 2019,
1a Turma Ordinária da 4a Câmara da 1a Seção, Relator Daniel Ribeiro Silva)
Segundo posicionamento da COSIT e de reiterados julgamentos do CARF, a
manutenção do não reconhecimento do crédito com base nas compensações de estimativas não
homologadas não deve prevalecer e, em razão disso, deve ser reconhecido o valor do saldo
negativo apurado pela Recorrente na DIPJ.
Diante do exposto, voto por dar provimento em parte ao recurso voluntário, para
reconhecer que deve fazer parte do saldo negativo da CSLL de 2005 os valores das estimativas
pagas através de compensação com saldo negativo de anos anteriores apontados pela Recorrente
nas suas peças de defesa, devendo os autos retornarem a unidade de Origem para continuação da
análise da liquidez e certeza do crédito, considerando as estimativas pagas por compensação.
(documento assinado digitalmente)
Bárbara Santos Guedes

Fl. 117
DF CARF MF
Documento nato-digital